Tribunal: TJDFT
Processo: 0707577-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707577-23.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator